Tribunal: TJMT
Processo: 1017220-74.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017220-74.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Falsidade ideológica, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JONEIFF BENEDITO RIBEIRO DE SOUZA SANTOS - CPF: 816.253.401-68 (PACIENTE), 12ª Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ACEMAR DE MOURA RODRIGUES (VÍTIMA), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISOS II, III e IV, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – 1) REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DE CULPA – INVIABILIDADE – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – INSTRUÇÃO CRIMINAL EM TRAMITAÇÃO REGULAR – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – INOCORRÊNCIA DE TRAÇOS DE INDIGNIDADE HUMANA OU OFENSA AO ART.5º, LXXVIII DA CRFB – 2) INSANIDADE MENTAL DO PACIENTE – INVIABILIDADE A SUA APRECIAÇÃO –

PENDÊNCIA DE ANÁLISE DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
ORDEM DENEGADA.

O excesso de prazo não resulta de mera soma aritmética, porquanto deve se considerar as particularidades do caso concreto à luz da razoabilidade sobre a matéria, assim como deve ser constatada indolência judicial ou traços de indignidade humana no elastério, o que não se constata no caso vertente.

Se a matéria não foi submetida à apreciação do Juiz de origem, resta inviável a análise desta Corte,
sob pena de inadmissível supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Joneiff Benedito Ribeiro de Souza Santos
,
qualificada, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária
da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Extrai-se, em síntese, que o paciente se encontra segregado cautelarmente na Penitenciária Central do Estado (PCE), desde o dia 11/05/2022, em tese, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos II, III e IV, c/c art. 299, ambos do CP).

Expõe que o beneficiário formulou pedido ao juízo de origem para o relaxamento da prisão, sendo o pleito indeferido sob fundamento em resguardar a ordem pública, instrução processual e a aplicação da lei penal.

Aduz ausência do preenchimento dos requisitos legais e fundamentação idônea para embasar a prisão preventiva.

Sustenta que o paciente se encontra preso preventivamente há mais de 2 (dois) anos, sem a conclusão da instrução processual no rito do Júri, nos moldes do art. 412 do CPP, configurando o
excesso injustificado de prazo
.

Alega que foi instaurado Incidente de Insanidade Mental, nos autos n° 1007243-97.2022.8.11.0042, o qual o Laudo Pericial concluiu pelo
“prejuízo total da capacidade de entendimento e da autodeterminação”.

Relata que
“a doença é anterior à época dos fatos, dado que o Sr. Joneiff estava completamente em surto psicótico”.

Por tais considerações, requer seja que concedida a ordem de
habeas corpus
,
liminarmente
, ao paciente
Joneiff Benedito Ribeiro de Souza Santos,
para determinar a revogação da prisão preventiva, e caso entender necessário, a imposição das medidas alternativas à prisão, nos moldes do art. 319 do CPP; no mérito, ratificação da ordem concedida. (Id. 222073164)

A liminar vindicada foi indeferida, e solicitada informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora. (Id.
222880689
)

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos. (Id.
224060185)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. Roberto Aparecido Turin
, lançou parecer nos autos, manifestando-se pela
denegação da ordem
: (Id. 225519660)

Sumário: Paciente que teve sua prisão preventiva decretada pelo suposto cometimento dos crimes previstos no art. 121, §2º, II, III e IV, c/c o art. 299, ambos do Código Penal – Impetra-se
habeas corpus
visando a soltura da paciente ao argumento de excesso de prazo para encerramento da instrução criminal, bem como insanidade mental do paciente, devendo ser imposta a liberdade para tratamento adequado – Liminar indeferida – Não se constata desídia, incúria ou descaso do magistrado singular na condução do processo que tramita regularmente, dentro da reserva do possível – Prazos não peremptórios – Princípio da razoabilidade – Saúde mental do paciente- Supressão de instânciaConstrangimento ilegal não caracterizado –
Pela denegação do
writ
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Joneiff Benedito Ribeiro de Souza Santos
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária
da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontando como coator.

No presente
writ
, busca-se a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência do preenchimento dos requisitos legais e fundamentação idônea, excesso injustificado de prazo para finalização da instrução processual, ferindo o disposto no art. 412 do CPP;

Alega ainda, que foi realizado um laudo pericial no beneficiário em que constatou que o mesmo é acometido por patologia mental psicótica codificada pela CID-10: F20.0 (Esquizofrenia paranoide).

Pois bem.

Vejamos o que consta nas informações prestadas pelo Juiz de origem, o qual consignou da seguinte forma,
in verbis
:

“[...]
Em atenção à determinação exarada nos autos do Recurso em Habeas Corpus nº 1017220-74.2024.8.11.0000, referente aos autos 1007243-97.2022.8.11.0042, cumpro o honroso dever de informar a Vossa Excelência que:

Os presentes autos se referem a Ação Penal onde o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de JONEIFF BENEDITO RIBEIRO DE SOUZA SANTOS, como incurso nas sanções do Artigo 121, § 2°, incisos II (motivo fútil), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) c/c artigo 299 (falsidade ideológica), c/c artigo 69 (concurso material), todos do Código Penal.

A denúncia foi recebida aos 08.06.2022 (id. 87053348).

O réu foi citado, id. 88586024, posteriormente apresentou resposta a acusação, com pedido de revogação de prisão preventiva 88740837, a qual tinha sido decretada durante audiência de custódia, id. 85761905, pág. 66.

Após, o Ministério Publico apresentou manifestação pela manutenção da prisão preventiva e designação de audiência de instrução e julgamento, id. 89259538.

Em decisão acerca do pedido de revogação da prisão preventiva, este juízo manteve a prisão preventiva do acusado JONEIFF BENEDITO RIBEIRO DE SOUZA SANTOS, id. 89610220.

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas, conforme Id. 95697715.

Consta no Id. 96584269, postulando a defesa do acusado pela instauração de incidente de insanidade mental.

Encerrada a instrução criminal, abriu-se vista as partes para apresentação de memoriais finais, id 108808481.

Em sede de alegações finais o Ministério Público do Estado requereu a pronuncia do acusado, submetendo-o ao Julgamento do Egrégio Tribunal do Júri.

Manifestação pela defesa requerendo a apreciação do pedido de instauração de incidente de insanidade mental, postulado no id. 96584269 para posteriormente apresentar memoriais finais.

Em decisão no id. 113524565 o douto juízo instaurou incidente de insanidade mental, a fim de que o acusado fosse submetido ao exame, com isso, deu-se a suspensão da marcha processual até a solução do incidente.

Procedeu-se a reanalise da prisão preventiva do acusado Joineiff Benedito Ribeiro de Souza Santos, decisão consoante no id. 126767782 que manteve a prisão preventiva do acusado.

Aportou-se aos autos pedido de relaxamento da prisão por excesso de prazo, ou substituição da prisão preventiva por medida cautelar, id 149402349.

Assim, em análise ao pleito da defesa, este Juízo entendeu pelo indeferimento do pedido de relaxamento da prisão do acusado JONEIFF, nos seguintes termos:

“Analisando os autos, verifica-se que, a despeito das razões esposadas no pedido de revogação, permanecem presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Incialmente convém destacar que a materialidade e os indícios de autoria, constatados por ocasião da decretação da prisão, ao menos por ora, permanecem presentes. Além disso, na esteira do consignado em outras decisões proferidas nos autos, seja em reanálise da prisão preventiva, ou qualquer outra, verifica-se notadamente que persiste a necessidade da custódia cautelar como forma de acautelar a ordem pública, em face da gravidade concreta dos atos que lhe foram imputados. Com efeito, em princípio, a gravidade concreta é evidenciada pelo modus operandi supostamente empregado, posto que, conforme se verifica acerca dos fatos, a vítima estava no banheiro de sua casa, quando foi surpreendido pelo denunciado que em tese arrombou a porta e lhe desferiu vários golpes de arma branca, o que levou a vítima a óbito no local. Assim, o denunciado teria cometido o crime por motivo fútil, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Ademais, os autos encontram-se aguardando a finalização do exame de insanidade mental no réu, o que de fato, está sendo realizado a pedido da própria defesa, que agora tenta usar desse argumento para tentar conseguir a liberdade do denunciado. Outrossim, a medida deve ser mantida, também, como forma de preservar a ordem pública de sua renitência e diante da situação fática acerca do comportamento do réu, é evidente que sua soltura neste momento pode colocar em risco o bom andamento da instrução processual. Portanto, presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva, no caso dos autos, não há que se cogitar a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Assim sendo, ao menos por ora, não há evidência de circunstância concreta e objetiva que justifique a revogação da prisão preventiva, mantendo-se a necessidade de resguardar a ordem pública (gravidade concreta e renitência delitiva), garantir a instrução processual e assegurar a aplicação da lei penal. Diante do exposto, subsistentes os motivos que ensejaram a decretação da custódia cautelar, INDEFIRO o pedido de relaxamento da prisão por excesso de prazo ou substituição da prisão preventiva por medida cautelar proposto em favor de JONEIFF BENEDITO RIBEIRO DE SOUZA SANTOS, qualificado nos autos, como forma de se resguardar a ordem pública, garantir a instrução processual e assegurar a aplicação da lei penal Intimem-se. Aguarde-se a chegada do resultado do exame pericial agendado para o dia 27.06.2024. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.” Id 156009635.

Após, o Parquet tomou ciência da decisão id. 156809102.

Atualmente os autos encontram-se aguardando a conclusão do incidente de insanidade do acusado.

Presto nesta oportunidade, informações acerca do incidente de insanidade mental instaurado ao acusado JONEIFF BENEDITO RIBEIRO DE SOUZA SANTOS, quais sejam:

O incidente foi instaurado sob o nº 1011506-41.2023.8.11.0042 em 04/07/2023, teve perícia agendada para o dia 25/09/2023, às 08h30min. Após, no id. 136990776 constou-se o laudo pericial com a seguinte conclusão, vejamos:

“Após avaliação do periciado, conforme os dados da história pregressa, e avaliação clínica. Periciado apresentou atitude pouco colaborativa, não respondeu as questões relacionadas ao ato delituoso. No intuito de estabelecer maior precisão sobre a condição psíquica do examinado, há necessidade de mais informações, como documentos médicos prévios e atuais, entrevista com familiares e acompanhantes, informações audiovisuais da audiência de custódia, entre outros. Dessa forma, diante de comportamento manifestado pelo periciado, ausência de documentação médica, acompanhantes e outras informações pertinentes, a avaliação pericial torna-se inconclusiva.”

Posteriormente, foi agendado para o dia 05/06/2024, as 07h30min. nova perícia de insanidade mental para o periciando Joneiff Benedito Ribeiro de Souza Santos, id 157045937. Novo laudo pericial foi juntado na data de 06/06/2024, id 158090983 e teve como conclusão e parecer médico legal o seguinte:

“Após avaliação pericial, conclui-se que ao tempo do fato delituoso, periciado encontrava-se em quadro psicótico agudo, com comprometimento do seu juízo crítico, manifestando alucinações auditivas e delírios persecutórios, místicos e religiosos. Dessa forma, ao tempo do fato, periciado manifestou doença mental psicótica codificada pela CID-10: F20.0 (ESQUIZOFRENIA PARANOIDE). Logo, ao tempo do delito cometido, por doença mental psicótica, o periciado era totalmente incapaz de entender o caráter ilícito dos seus atos e totalmente incapaz de autodeterminar-se de acordo com este entendimento. Sendo assim, a recomendação é que o periciado seja encaminhado para tratamento em regime de internação psiquiátrica pelo período mínimo de um ano.”

A defesa do acusado manifestou ciência do Laudo de Insanidade Mental aportado ao id. 158090983.

O Ministério Publico impugnou o laudo lançado ao id. 158090983, requerendo a rejeição do laudo citado e que fosse determinada realização de nova perícia, por outro perito, e disponibilizado, se possível, o material juntado ao id 160081194.

Atualmente os autos encontra-se no gabinete para decisão da impugnação postulada pelo Parquet. Essas eram as informações que me competia prestar, ficando à disposição para informações complementares.” (Id. 224060185)

No caso em questão, verifico que o juiz de origem deferiu i incidente de insanidade mental, com objetivo de que o acusado, ora paciente, fosse submetido ao exame, o que resultou na suspensão do andamento processual até que seja solucionado esse ponto.

O incidente foi instaurado sob o nº 1011506-41.2023.8.11.0042 em 04/07/2023 e teve perícia agendada para o dia 25/09/2023.

Diante da necessidade de maiores esclarecimentos, foi agendada para o dia 05/06/2024, nova perícia de insanidade mental.

Após, o Ministério Publico impugnou o laudo pericial, requerendo sua a rejeição, bem como que fosse determinada realização de nova perícia.

Atualmente os autos encontra-se concluso para decisão da impugnação postulada pelo Ministério Público.

À vista disso, o excesso de prazo não resulta de mera soma aritmética, porquanto deve se considerar as particularidades do caso concreto à luz da razoabilidade sobre a matéria, assim como deve ser constatada indolência judicial ou traços de indignidade humana no elastério, o que não se constata no caso vertente, tendo em vista que se constata que o Magistrado a quo vem conduzindo o feito em trâmite regular, notadamente em razão das particularidades.

Assim, vale mencionar que
apesar da compreensível irresignação do paciente, há que se considerar que a configuração da alegada demora, não se dá pela simples soma dos prazos processuais, que exceda os prazos legais, sendo imprescindível analisar-se, sob o pálio do Princípio da Razoabilidade, as razões pelas quais há o excesso e se é injustificado.

A propósito, não é outro o entendimento sedimentado no e. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual,
“o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto”
(HC 406.697/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017).

Neste diapasão, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade:
"o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais"
(STJ, RHC 92442/AL, Rel. MIN. FELIX FISCHER, 5ª Turma, julgamento em 06.03.2018, DJe 14.03.2018).

Nessa linha intelectiva:

“[...] A alegação do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos processuais, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto. In casu, trata-se de feito complexo, com pluralidade de réus (quatro) e defensores distintos. [...](N.U 1013679-09.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 29/10/2019)

No que tange a
saúde mental do paciente
, verifico que foi juntado aos autos o Laudo Pericial n. 112.1.06.9067.2024.183019-A01, constatando que o mesmo possui transtorno mental em que perde (total ou parcial) o contato com a realidade objetiva, sendo recomendado que o mesmo fosse encaminhado para tratamento em regime de internação psiquiátrica. Vejamos o trecho:

“[...]
11. CONCLUSÃO E PARECER MÉDICO LEGAL:

Após avaliação pericial, conclui-se que ao tempo do fato delituoso, periciado encontrava-se em quadro psicótico agudo, com comprometimento do seu juízo crítico, manifestando alucinações auditivas e delírios persecutórios, místicos e religiosos. Dessa forma, ao tempo do fato, periciado manifestou doença mental psicótica codificada pela CID-10: F20.0 (ESQUIZOFRENIA PARANOIDE). Logo, ao tempo do delito cometido, por doença mental psicótica, o periciado era totalmente incapaz de entender o caráter ilícito dos seus atos e totalmente incapaz de autodeterminar-se de acordo com este entendimento.

Sendo assim, a recomendação é que o periciado seja encaminhado para tratamento em regime de internação psiquiátrica pelo período mínimo de um ano. [...]”

Entretanto, conforme as informações mencionadas anteriormente, a questão ainda não foi analisada pelo juízo de origem.

Desse modo, é cediço que, primeiramente, a tese suscitada neste writ, deve ser levado para apreciação do Juiz de primeiro grau, inviabilizando
esta Corte em se manifestar, sob pena de violar o princípio do duplo grau de jurisdição, resultando em
supressão de instância.

À propósito:

“[...] Inviável análise do pedido de concessão da prisão domiciliar, suscitada a esta Corte, se juiz de primeiro grau não foi submetido à apreciação da matéria, especialmente quando não se anexa prova documental sobre nascimento dos filhos, sob pena de inadmissível supressão de instância. [...](N.U 1023076-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023)

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO
a ordem o
habeas corpus
impetrado em favor de
Joneiff Benedito Ribeiro de Souza Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024